Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede que seja anulada a decisão agravada, com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, subsidiariamente, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.
2. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2.1. No caso dos autos, é inaplicável o mencionado tema, haja vista que a sentença exequenda não é genérica, mas apresenta correta delimitação do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto ao seu alcance objetivo, de modo que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. 2.2. Precedente deste TJDFT: “O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do eg. STJ.” (07449663520238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 15/2/2024). 2.3. Evidenciada a distinção entre o tema invocado e presente caso, não há se falar em sobrestamento do feito, e, consequentemente não se verifica a alegada nulidade da decisão agravada.
3. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 3.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 3.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.